Tribunal: STF
Processo: RE 86939
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
- Ação  de  cumprimento  de  dissidio  coletivo. 
- Acórdão proferido em agravo regimental que  versou  questão  de  mérito.  Não aplicação do decidido no RE 81.932 do STF. 
- Não viola o  disposto  nos artigos 142, § 1º, e 153, § 2º, da Constituição Federal, acórdão  que afirma que, em ação de cumprimento de dissídio coletivo, não se  pode declarar  nulidade  de  cláusula  constante  de  sentença  normativa.
- Ausência de prequestionamento dos  efeitos  da  procedência  da  ação rescisória sobre a ação de cumprimento (súmulas 282 e  356).  
Recurso extraordinário não conhecido.